Tribunal: TJPA
Processo: 0803730-42.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803730-42.2021.8.14.0015

APELANTE: CLINICA PRO-CARDIACO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0803730-42.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

CLINICA PRO-CARDIACO LTDA

ADVOGADO: KLEBER CICERO FARIAS SANTOS – OAB/PA 14.889

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE O CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível para reconhecer nulidade da sentença proferida com julgamento antecipado da lide, sem apreciação da impugnação ao valor da causa e sem oportunizar produção de provas requeridas pelas partes, inclusive prova pericial, essencial à demonstração de defeito na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a possibilidade legal de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC, conforme alegado pela embargante, e se a via dos embargos de declaração é adequada para essa análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que expressamente fundamentou a nulidade da sentença com base no cerceamento de defesa e na ausência de análise da impugnação ao valor da causa.

4. A decisão embargada deixou claro que a causa exige dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial, imprescindível para o deslinde da controvérsia, o que torna indevido o julgamento antecipado.

5. A alegação de que o juízo poderia julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355 do CPC não se sustenta diante da controvérsia fática não resolvida e da expressa manifestação judicial sobre a necessidade de instrução.

6. Pretensão da embargante busca rediscutir fundamentos do acórdão por via inadequada, devendo se valer do recurso próprio para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão no acórdão que fundamenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância do contraditório, diante da indevida supressão da fase instrutória.

2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgamento nem à reapreciação dos fundamentos já analisados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão de id. 29985491, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clínica Procardíaco Ltda visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a produção de provas requeridas pelas partes, inclusive prova pericial, e deixou de apreciar impugnação ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunização de produção de provas expressamente requeridas, e se há nulidade pela ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes.

4. Além disso, a ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa compromete a validade do processo, configurando sentença citra petita, em violação aos arts. 489, III, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

5. Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, impõe-se a cassação do julgado, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes. 2. A ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao valor da causa enseja nulidade por afronta ao princípio da congruência e à exigência de fundamentação das decisões judiciais”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 29985491, possui omissão em relação a capacidade de julgamento antecipado da lide, uma vez que desconsiderou que o juízo pode proferir julgamento antecipado da lide, quando compreende que a causa está suficiente madura para julgamento.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada a omissão alegada, a fim de possibilitar a interposição dos recursos cabíveis aos Tribunais Superiores, que serão manejados no tempo oportuno.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 31011757.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a capacidade do Juízo de julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, no caso em tela, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca da nulidade da sentença em razão de:

1) não oportunização de

produção de prova pericial previamente requerida; de

2) não apreciação pelo Juízo da impugnação ao valor da causa, manifestada pela ré, em sede de defesa;

3) ausência de intimação acerca do julgamento antecipado.

No caso em tela, se mostra imprescindível a elaboração de pericia técnica eis que a causa versa a respeito de suposta instabilidade e interrupções de energia elétrica, que teriam ocasionado inúmeros danos, dentre eles, a danificação de aparelhos hospitalares tais como aparelhos de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Mamografia, dentre outros.

De modo que a não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.

Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão: "'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).

Note-se que a capacidade de julgamento antecipado pelo Juízo, só é permitida quando já existir nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito, que pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC.

No caso, verifica-se que há a possibilidade de que a autora comprove, através de pericia técnica, a presença de nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e a danificação de aparelhos hospitalares.

Logo, não é permitido ao juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, concluir pela improcedência, sob o fundamento de que a autora não provou o alegado, pois constitui ofensa ao dever de lealdade processual, à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação.

De modo que demonstrada a necessidade de produção de outras provas solicitadas tempestivamente, o julgamento antecipado caracteriza inobservância ao princípio da ampla defesa, garantido constitucionalmente, ensejando a declaração de nulidade processual, sob pena de se caracterizar o cerceamento do direito de defesa.

Assim, a limitação da produção de provas pelo Juízo de primeiro grau violou o princípio constitucional do devido processo legal e caracterizou cerceamento de defesa, notadamente quando prejudicou a parte em relação ao seu objetivo processual e se relevantes ao esclarecimento dos fatos.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 29985491 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025